Tribunal: STF
Processo: AI 197473
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  ausência de
prequestionamento de dispositivos constitucionais invocados no RE
(CF, artigos 1º, IV, ,e 7º, VI): incidência das Súmulas 282 e
356).
2. Reajuste de salários: a lei superveniente que altera a
política salarial prevalece sobre os acordos e convenções coletivos:
 precedentes.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).